Tribunal: TJDFT
Processo: 0741872-65.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO QUE NÃO RECONHECEU A PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EFEITO SUSPENSIVO. INVIABILIDADE. CRIMES SEXUAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Incabível a concessão de efeito suspensivo se a situação dos autos não se conforma com as hipóteses legais em que permitido.

2. Ausente a configuração da prescrição da pretensão punitiva requerida pela Defesa, impõe-se a manutenção da decisão que recebeu a denúncia por crimes sexuais.

3. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.